Tribunal: TJMT
Processo: 1044177-75.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044177-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCINEIA DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 855.428.491-72 (RECORRENTE), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO), REGINALDO EUGENIO SANTOS SILVA - CPF: 055.661.743-61 (ADVOGADO), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1044177-75.2025.8.11.0001.

Embargante(s):
LUCINEIA DO NASCIMENTO MOURA.

Embargada(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
02 A 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL CONTADO DA DATA DO JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso inominado e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais. A embargante alegou contradição e omissão quanto à apreciação das provas produzidas e à impossibilidade de produção de prova negativa pela consumidora, requereu a reforma do julgado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, à luz do art. 49 da Lei nº 9.099/95, do Enunciado 85 do FONAJE e da Resolução TJMT/OE nº 16/2023; e (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento por meio de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão de Turma Recursal flui da data do julgamento, independentemente da posterior disponibilização do acórdão, conforme o art. 49 da Lei nº 9.099/95, o Enunciado 85 do FONAJE e o art. 62 da Resolução TJMT/OE nº 16/2023.

A disponibilização do acórdão em prazo razoável, sem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não autoriza a restituição do prazo recursal.

Os embargos foram opostos após o encerramento do prazo legal de cinco dias úteis, razão pela qual são intempestivos.

A parte e seu patrono foram previamente cientificados da data da sessão de julgamento e das regras de contagem do prazo recursal, inexistindo violação ao devido processo legal.

Os embargos de declaração opostos exclusivamente com finalidade de prequestionamento não são cabíveis no âmbito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

O prazo para interposição de embargos de declaração contra acórdão de Turma Recursal inicia-se na data do julgamento, independentemente da data de disponibilização do acórdão.

A juntada do acórdão em prazo razoável, sem demonstração de prejuízo, não restitui nem prorroga o prazo recursal.

Embargos de declaração opostos após o prazo previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95 são intempestivos e não devem ser conhecidos.

Não são cabíveis embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 49 e 12-A; Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2º; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62; Enunciados 85 e 125 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1032420-89.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024, publ. 14.03.2024; TJMT, N.U. 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 25.11.2021, publ. 26.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lucineia do Nascimento Moura
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento
,
mantendo
a sentença singular que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, alegando a existência de contradição e omissão no acórdão. Sustenta que o julgado deixou de apreciar as provas juntadas aos autos, bem como a impossibilidade de a consumidora produzir prova negativa. Ao final, requer a reforma do
decisum
e o prequestionamento da matéria.

Consta certidão de trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 29/05/2026 (ID 371516887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, a toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão lançada no ID 371574382.

Nesse contexto, o artigo 49, da Lei nº 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente,
no prazo de cinco dias
, contados da ciência da decisão.

Ainda, o Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No mesmo sentido é a Resolução TJMT/OE nº 16, de 23/11/2023, em seu art. 62, vejamos:

Art. 62.
O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas (sic) Turma Recursal
, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência
fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial
.

(grifei).

No caso em apreço, o recurso foi julgado em sessão por videoconferência realizada em 7/5/2026 (ID 365901380), razão pela qual o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente (
08/05/2026
), encerrando-se em
14/05/2026
, considerando a ausência de expediente forense nos dias 9 e 10/05/2026.

Registre-se que a disponibilização do acórdão ocorreu em
09/05/2026 (ID 366265879 - sábado)
,
inexistindo qualquer atraso apto a justificar eventual restituição de prazo, cuja contagem se dá em dias úteis
, nos termos do art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão de julgamento ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo,
posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

Não obstante, a embargante opôs os embargos de declaração apenas em
15/05/2026 (ID 367856889)
, após o decurso do prazo recursal,
razão pela qual são intempestivos
.

Ademais, a própria
intimação de pauta
constante dos autos (IDs 355792880 e 355794434) foi direcionada às partes e seus advogados, com todas as informações necessárias sobre a sessão:
(...)

2.Pedido de Destaque:
Caso haja interesse na
transferência para a
sessão de videoconferência, o(a) advogado(a) deverá peticionar ("Pedido de Destaque") e solicitar nos autos, no prazo de
até 48
horas antes do inicío da sessão, ficando sujeito à apreciação do(a) Relator(a) (art. 11, II e §§ 3º e 5º).

3.
Transferência para Sessão Síncrona (Videoconferência): Após o encerramento do Plenário Virtual (assíncrona),
os

processos destacados serão transferidos para sessäo por videoconferência. Caberá ao(à) advogado(a) realizar a inscrição para a sustentação oral por meio do
sistema ClickJud

(https://clickjudapp.tjmt.jus.br)
,
em até 48 horas

antes da

nova sessão,
bem como enviar memorias por meio da mesma ferramenta (arts. 21, §1º e 22).

4. O prazo recursal fluirá da data do julgamento, em conformidade com o art. 62. da resolução tjmt/oe n. 16/2023 e com a orientação contida no enunciado 85 do fonaje
.

(Grifei)

Posteriormente, no ID 361984853, foi proferida decisão pelo Relator deferindo o pedido de destaque formulado pela recorrente/autora (ID 358284853), com a determinação de transferência do feito para a sessão de julgamento por videoconferência, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral.

Desse modo, verifica-se que o patrono da parte embargante estava devidamente cientificado da data e das regras aplicáveis ao julgamento.

Ainda, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios, eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026